Tribunal: STF
Processo: Rcl 62482
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Gutembergue Salles de Souza contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5013535-10.2023.4.02.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 41.



    Narra o reclamante que



     “se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva para o cargo de Advogado da União, conforme edital 01 – AGU, de 26 de dezembro de 2022 (edital em anexo). Por ocasião da pré-inscrição, optou por concorrer nas vagas destinadas aos candidatos negros (documentos em anexo).



    Na origem, o reclamante impetrou mandado de segurança com pedido liminar por entender que a União e a Banca Examinadora CEBRASPE, desrespeitaram o item 5.2.5.1 do edital de abertura do concurso, combinado com o item 10.1 do mesmo edital.



     Diz o item 5.2.5.1: 



    5.2.5.1 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei nº 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso.



    Já o item 10.1 do edital diz o seguinte:



    10.1 Para cada sistema de concorrência, a convocação dos candidatos para a inscrição definitiva será de acordo com os seguintes critérios: 



    a) ampla concorrência: serão convocados para a inscrição definitiva os 375 candidatos aprovados e mais bem classificados nas provas discursivas, considerando-se a soma da nota final na prova objetiva e da nota final nas provas discursivas, respeitados os empates na última posição; b) candidatos que se declararam pessoas com deficiência: serão convocados para a inscrição definitiva os 25 candidatos aprovados e mais bem classificados nas provas discursivas, considerando-se a soma da nota final na prova objetiva e da nota final nas provas discursivas, respeitados os empates na última posição; c) candidatos que se autodeclararam negros: serão convocados para a inscrição definitiva os 100 candidatos aprovados e mais bem classificados nas provas discursivas, considerando-se a soma da nota final na prova objetiva e da nota final nas provas discursivas, respeitados os empates na última posição”.



    Na petição inicial do mandado de segurança n° 5005203- 44.2023.4.02.5112, o reclamante demonstrou que considerando o somatório das notas finais de todos os candidatos aprovados nas provas objetivas e discursivas (os que não se autodeclaram negros + os que se declararam negros + PCD+ sub judice) tivemos o número de 611 candidatos classificados. Sendo que dentro dos 375 mais bem classificados, ou seja, daqueles que devem fazer parte da lista da ampla concorrência (alínea ‘a’ do item 10.1) tivemos o número de 48 candidatos autodeclarados negros aprovados. 



    Em seguida defende a tese de que se os reclamados obedecessem o disposto no item 5.2.5.1 do edital de abertura do concurso, não computando para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei nº 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas a ampla concorrência, o reclamante ocuparia a vaga 75 dos candidatos negros, ou seja, ficaria dentro das 100 vagas convocadas para a realização da inscrição definitiva (alínea “c” , do item 10.1 do edital de abertura).



     Alerta também que, mesmo utilizando-se dos critérios de convocação da Banca Examinadora, seria o próximo convocado na lista de negros para a realização da inscrição definitiva, porém, dois candidatos ocupam, ao mesmo tempo, uma cota para negros e outra para deficientes, fato que, segundo o STF, não deveria ocorrer. Ressalta que das 25 vagas oferecidas para candidatos com deficiência, somente 23 foram preenchidas, ou seja, apenas 23 candidatos da cota de deficientes foram convocados para a realização da inscrição definitiva” (edoc. 1, fls 6-8).



    Sustenta, assim, que os percentuais para reserva de vaga devem valer para todas as fases do concurso e não somente para os candidatos que forem aprovados na primeira fase dentro do limite destinado à ampla concorrência.



    Aduz, para tanto, que a interpretação conferida pela decisão reclamada esvazia o conteúdo da ação afirmativa pretendida com a Lei nº 12.990/14 e contraria o disposto na ADC 41.



    Requer, assim,



    “a procedência do pedido formulado na reclamação, confirmando a liminar acaso concedida, de modo que seja cassada a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n° 5013535-10.2023.4.02.0000, determinando a realização da inscrição definitiva do reclamante e prosseguimento nas demais fases do concurso para Advogado da União, conforme edital 01 – AGU, de 26 de dezembro de 2022. Além disso, caso aprovado nas demais etapas do certame, que seja garantido ao reclamante a reserva de vaga para o cargo em tela até o transito em julgado”;



    É o relatório. Decido.



    Das afirmações contidas na peça vestibular da presente ação, bem como dos documentos juntados aos autos pelo reclamante, tem-se que, no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Advogado da União, são ofertadas 100 (cem) vagas para provimento dos cargos, sendo que 5% (cinco por cento) dos cargos serão reservados às pessoas com deficiência (§ 2º do art. 5º da Lei nº 8.112/90), bem como 20% (vinte por cento) dos cargos serão reservados aos candidatos negros (Lei nº12.990/2014), aplicando-se tal regra também àquelas vagas classificadas para formação de cadastro reserva (edoc. 7).



    Dessa perspectiva, a conduta adotada pela comissão do aludido certame vai ao encontro da tese afirmada pelo Relator da ADC nº 41/DF (paradigma), Ministro Roberto Barroso, na conclusão do julgamento que teve como objeto a Lei nº 12.990/2014, editada com o objetivo de instituir a reserva de 20% (vinte por cento) “das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União”, assim redigida na ementa do acórdão respectivo:



    “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”



    A presente ação não tem como objeto o desrespeito ao percentual de reserva de vagas para candidatos “negros ou pardos” no Concurso Público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Advogado da União – a qual, reforço, está de acordo com o paradigma.



    Diferentemente, o reclamante ajuíza a presente ação, na condição de candidato que, embora classificado nas etapas do certame, não logrou alcançar posição classificatória suficiente na lista respectiva para fins de ser habilitado para ser convocado para a inscrição definitiva, de acordo com a cláusula 10.1 do regulamento, o qual transcrevo:



    “10.1 Para cada sistema de concorrência, a convocação dos candidatos para a inscrição definitiva será de acordo com os seguintes critérios: 



    a) ampla concorrência: serão convocados para a inscrição definitiva os 375 candidatos aprovados e mais bem classificados nas provas discursivas, considerando-se a soma da nota final na prova objetiva e da nota final nas provas discursivas, respeitados os empates na última posição;



    b) candidatos que se declararam pessoas com deficiência: serão convocados para a inscrição definitiva os 25 candidatos aprovados e mais bem classificados nas provas discursivas, considerando-se a soma da nota final na prova objetiva e da nota final nas provas discursivas, respeitados os empates na última posição; 



    c) candidatos que se autodeclararam negros: serão convocados para a inscrição definitiva os 100 candidatos aprovados e mais bem classificados nas provas discursivas, considerando-se a soma da nota final na prova objetiva e da nota final nas provas discursivas, respeitados os empates na última posição;” (edoc. 7, p. 22 - grifos originais) 



    Ressalte-se que há previsão editalícia expressa no sentido de que



     “[e]m cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei nº 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência” (cláusula 5.2.5.1 - edoc. 7, p.8 - grifei).



    Ademais, de acordo com os critérios de avaliação da prova objetiva,



     “8.13.4 Será aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver a pontuação mínima, em cada um dos grupos, de 50%.



     8.13.4.1 O candidato não aprovado na forma do subitem 8.13.4 deste edital será eliminado e não terá classificação alguma no concurso público. 



    8.13.5 Os candidatos aprovados na forma do subitem 8.13.4 deste edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva” (edoc. 7, p. 18). 



    Conforme regulamento do certame, para cada sistema de concorrência, a convocação dos candidatos para as provas discursivas será de acordo com os seguintes critérios:



    “a) ampla concorrência: serão convocados para as provas discursivas os 525 candidatos mais bem classificados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição; 



    b) candidatos que se declararam pessoas com deficiência: serão convocados para as provas discursivas os 35 candidatos mais bem classificados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição; 



    c) candidatos que se autodeclararam negros: serão convocados para as provas discursivas os 140 candidatos mais bem classificados na prova objetiva, respeitados os empates na última posição.“ (edoc. 7, p.20)



    Com efeito, verifica-se que o resultado de cada fase do concurso é feita para cada sistema de concorrência, sendo que a primeira contém a classificação de todos os candidatos, a segunda apenas a classificação dos candidatos deficientes e a terceira a classificação dos candidatos negros, excluindo da lista dos candidatos autodeclarados negros os classificados ou aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência, tendo a comissão do concurso, para tanto, aplicado a regra de aprovação prevista a cada fase do concurso para fins de convocação dos candidatos para a inscrição definitiva, não havendo, quanto a eventual debate acerca da legitimidade dessa conduta, aderência estrita com o paradigma invocado nesta ação (ADC nº 41/DF).



    Colhe-se do ato reclamado as seguinte fundamentação:



    “Passo à análise dos requisitos da tutela recursal.



    Em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal.



    O artigo 3ª da Lei 12.990/14 prevê que:



    Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.  



    § 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.  



    § 2º Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.



    § 3º Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.



    O objetivo do legislador foi garantir que, da reserva legal de vagas aos candidatos autodeclarados negros, não fossem abatidas as vagas daqueles que a obtiveram independentemente da cota.



    Já o edital, em consonância com lei supra, previu que, “Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei nº 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso”.



    Da leitura dos dispositivos acima não se extrai a conclusão pretendida pela parte autora no mandado de segurança de origem.



    Para que o candidato cotista possa figurar na lista da ampla concorrência é necessário que atinja a nota mínima da ampla concorrência. Caso só alcance a nota mínima da ampla concorrência nas fases subsequentes, não lhe cabe o direito de concorrer na lista geral. Interpretação em sentido contrário produziria um verdadeiro ‘tertium genus’, criando benefício indevido não amparado pela legislação de regência.



    Além disso, está presente também o requisito do risco para o resultado útil do processo, tendo em vista que a data final para realização da inscrição definitiva do certame é o dia 29/08/2023, de maneira que permitir a inscrição definitiva do candidato ocasionaria evidentes prejuízos para Administração Pública, a qual terá que movimentar todo a máquina administrativa amparada apenas em uma decisão provisória sem base legal.



    Do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão recorrida até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento” (edoc. 12,.p. 16-17).



    A ADC nº 41/DF não excetua candidatos a vagas reservadas de se submeterem às regras classificatórias e de habilitação previstas no edital do respectivo concurso.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Por consequência, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente